Tribunal: TJES
Processo: 5004468-12.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004468-12.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WILSON GIUBERTTI FILHO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados, da necessidade de devolução pela autora dos valores recebidos e da necessidade de compensação.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço de ambos os recursos e nego provimento a ambos. Condeno autor e requerida nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade apenas em relação ao autor, beneficíario da gratuidade. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, ANTE A DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CARTÃO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL NOS TERMOS DA SÚMULA 362, STJ. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Wilson.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação ajuizada pela parte autora, a qual alega que jamais contratou cartão consignado com o PAN, razão pela qual supõe ser vítima de fraude.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor, em ID 3476846, alega a necessidade de restituição em dobro pelo desconto indevido dos valores.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 3476854) pelo réu, almejando que a sentença seja reformada, sob o fundamento, preliminarmente, de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis quando da necessidade de prova pericial. No mérito, defende que a autora estava ciente dos valores e da contratação realizada, demonstrando sua anuência do tipo de contratação, do valor contratado e da quantidade das parcelas. Ainda, sustenta que, existindo débito em aberto, resta evidente que à ré é permitido efetuar descontos, não havendo que se falar em ato ilícito cometido, nem em falha na prestação dos seus serviços, já que se trata do exercício regular do seu direito de credor.

Defende o descabimento da aplicação de multa, a impossibilidade de restituição dos valores já pagos, a inexistência de danos morais indenizáveis e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório. Por fim, alega que os juros devem ser fixados a partir da prolação da decisão, aplicando-se, por analogia, a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, bem como que o valor recebido pela autora deve ser devidamente compensado ao réu.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, por tratar-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da Recorrida, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, não comprovando qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro.

Em que pese o entendimento proferido pelo juízo singular, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do Banco Pan em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados i
n re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela Requerente.

O arbitramento dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

Acerca da aplicação da multa, pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, devendo, portanto, ser aplicada no caso concreto, como fez o juízo de primeiro grau.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros e correção monetária, acerca dos danos morais, entendo que devem ser contados a partir da data do arbitramento, em observância ao atual precedente do STJ no REsp nº
903258.

Por fim, quanto à necessidade do valor recebido pela autora ser devidamente compensado ao réu,
coaduno com o entendimento do juízo singular, cuja determinação é a realização de depósito judicial do valor creditado em sua conta decorrente do empréstimo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, DANDO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela parte autora, a fim de reformar a sentença para determinar a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Ainda, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Banco Pan para determinar que, sobre o valor da condenação em danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

incida juros de mora e correção monetária, a contar do arbitramento.

No mais, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.